Tribunal: STF
Processo: Pet 10321
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de medida cautelar, autuada nesta Corte como Petição, pela qual se requer a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto na origem.



    2. O requerente narra ter sido pronunciado pelo Juízo da Comarca de Jardim, Estado do Ceará, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado, usando recurso que dificultou a defesa da vítima. Afirma ter interposto o devido recurso em sentido estrito contra a decisão de primeiro grau, porém o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso e confirmou a pronúncia, remetendo o caso a Júri Popular.



    3. Aduz ter interposto recurso extraordinário em face da decisão do TJCE, o qual, contudo, recebeu negativa de seguimento pela Vice-Presidente daquela Corte, ensejando a interposição de agravo. Pleiteia a concessão, desde já, de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa e de que a continuidade da marcha processual em primeira instância, com eventual julgamento pelo Tribunal do Júri, por si só, já viola seu direito à presunção de inocência, além do incremento do risco de prisão.



    4. Requer, inclusive em caráter liminar, seja concedido “efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário (em seus Agravos) interpostos no juízo alencarino, com fundamento no art. 1.029, § 5º do CPC”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A concessão de tutela de urgência em recurso extraordinário é medida excepcional, a qual se justifica quando houver: (i) a instauração de jurisdição cautelar do STF, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.



    6. Assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, quanto à concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário:



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;             



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.” (grifos nossos).



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é sólida em reconhecer que sua jurisdição cautelar, no caso dos recursos extraordinários, não se instaura somente com a mera notícia da interposição de agravo contra decisão que não admite o apelo extremo. Nesse sentido:



    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007”. 



    (AC nº 2.118-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 05/04/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte.



    3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto.



    4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (Pet nº 9.762-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    8. No mesmo sentido são os enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    “Enunciado nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Enunciado nº 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    9. Além disso, em exame preambular, também não vislumbro a presença de fumus boni iuris, consubstanciado em uma razoável probabilidade de que o recurso extraordinário venha a ser eventualmente admitido e provido, para que haja a concessão do efeito suspensivo ora solicitado.



    10. Nesse sentido, constato que o juízo de admissibilidade realizado na origem fundamentou sua decisão com precedentes desta Corte (e-doc. 5), aparentemente alinhados ao caso concreto.



    11. Extrai-se dos autos que o requerente fundamenta o recurso extraordinário em suposta violação ao art. 5°, inc. LVII, da Constituição da República, alegando que a decisão recorrida teria ofendido diretamente os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, bem como ao disposto no art. 5º, incs. XXXV e XXXVIII, todos da Constituição, por negativa de jurisdição e incorreta interpretação da garantia de julgamento pelo júri.



    12. A análise dos argumentos sustentados pelo requerente, no entanto, exigiria o revolvimento da matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso extraordinário. Aplica-se, pois, o enunciado nº 279 da Súmula do STF, que aduz: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    13. Ademais, é entendimento sedimentado deste Tribunal que a contrariedade à norma constitucional, para efeito de admissão de recurso extraordinário, deve ser direta e frontal, não por via oblíqua e dependente de análise prévia de violação de norma infraconstitucional. Nessa linha:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional, em especial do Código de Processo Penal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Para se averiguar suposta violação da Constituição Federal, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional, em especial o Código de Processo Penal. Portanto, a violação do art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, LV e LVI, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 919.691-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2016, p. 11/05/2016; grifos nossos).



    14. É o que se extrai, também, da inteligência do verbete nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    15. Ante o exposto, nego seguimento à presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator